Tribunal: TJES
Processo: 5015277-42.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-01-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015277-42.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARLETE FERREIRA BERMUDES
RECORRIDO: CONSIGA PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5015277-42.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
ARLETE FERREIRA BERMUDES

RECORRIDOS:
CONSIGA PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS LTDA E AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUIZ SENTENCIANTE:
CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA (CET 16,09% A.M.) MANIFESTAMENTE SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO (BACEN 6,18% A.M.). ABUSIVIDADE CONFIGURADA (STJ, RESP 1.061.530/RS).
TAXA DE JUROS ANUAIS SUPERIORES A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE VALOR PRATICADO NO MERCADO.
HIPERVULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. REFORMA DA SENTENÇA PARA LIMITAR OS JUROS À MÉDIA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Revisão Contratual de Empréstimo c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por
ARLETE FERREIRA BERMUDES
em face de
CONSIGA PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS LTDA
e
AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

A Autora alega, em síntese, que contratou um empréstimo inicial (indicado na inicial como R$ 1.000,00) com a primeira ré (Consiga), em 18 parcelas de R$ 261,12. Após dificuldades financeiras e o pagamento de 6 parcelas (R$ 1.566,72) , foi levada a refinanciar o débito com a segunda ré (Agoracred), em 24 parcelas de R$ 213,36 , pagando mais 8 parcelas (R$ 1.713,38). Alega que o valor total pago (R$ 3.280,10) é massivamente desproporcional ao valor recebido, configurando juros abusivos.

Após tramitação regular, o juízo sentenciante (IDs 16434731 e 16434739) julgou
IMPROCEDENTES
os pedidos. Fundamentou que não vislumbrou "vantagem excessiva", considerando que "as taxas praticadas na espécie se coadunam com o alto risco do negócio firmado". Entendeu, ainda, que o dever de informação foi cumprido e que o mero inadimplemento contratual não gera dano moral.

Irresignada com a sentença, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 16434740).

Em suas razões, pugna pela reforma da sentença, reiterando a abusividade dos juros, que extrapolam em quase 3 (três) vezes a média anual do BACEN. Invoca sua condição de hipervulnerável e a jurisprudência consolidada (REsp 1.061.530/RS) . Requer o deferimento da gratuidade de justiça..

As recorridas apresentaram contrarrazões (IDs 16434744 e 16434745), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

VOTO

1. Da Gratuidade da Justiça

De início,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça formulado pela recorrente , ante a flagrante hipossuficiência e vulnerabilidade demonstradas nos autos (idosa e beneficiária de BPC/LOAS ), condições que se alinham aos pressupostos legais.

2. Do Mérito

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à análise da abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo pessoal firmado com a consumidora.

No caso dos autos, peço vênia ao ilustre magistrado sentenciante, mas entendo que o recurso merece provimento no que tange às taxas de juros aplicadas ao contrato.

Com o fito de pacificar os entendimentos acerca dos juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, através do REsp n° 1.061.530/RS, por meio da sistemática de recurso repetitivo, o C. STJ editou orientações e com base nelas, in casu, há abusividade na conduta da ré. Explica-se:

Para verificação de ilegalidade, deve ser observado se a taxa de juros remuneratórios supera a média de mercado para operações da mesma espécie e, com base em um critério de razoabilidade, medir se o percentual que supera a média se caracteriza abusivo para aquela específica operação financeira.

A A própria recorrida AGORACRED, em sua contestação (ID 16434708), confirma que o Custo Efetivo Total (CET) do contrato inicial (nº 0430268466) era de 16,09% a.m. (dezesseis vírgula zero nove por cento ao mês) e 514,24% a.a. (quinhentos e catorze vírgula vinte e quatro por cento ao ano), ID nº 16434712.

Já as informações retiradas do sítio do Banco Central na internet (BACEN), na data do contrato (Janeiro/2023), a taxa aplicada dos juros para a modalidade contratada pela parte autora ("Crédito pessoal não consignado" - Séries 25464) era de 6,18% a.m. (seis vírgula dezoito por cento ao mês) e 105,24% a.a. (cento e cinco vírgula vinte e quatro por cento ao ano).

Em que pesem os bem lançados argumentos da defesa, se é verdade, por um lado, que não existe norma jurídica específica que estabeleça um limite predefinido para o percentual de juros remuneratórios, consoante o entendimento do STJ (Súmula 382), também o é que os remuneratórios não podem extrapolar ou se distanciar sobremaneira da média aproximada do mercado para aquele tipo de operação, consoante tese consolidada em julgamentos de efeito vinculante sobre temas repetitivos (REsp 1.061.530/RS).

A aferição dessa média, o BACEN fornece, ele próprio, os parâmetros, e por conta disso, nenhuma necessidade de prova pericial mais complexa para a análise da questão de mérito posta em juízo.

Com base nessa ferramenta, revelam-se abusivos os juros exigidos pela instituição financeira requerida, os quais extrapolam em muito a média praticada no mercado (taxa contratada de 16,09% a.m. contra 6,18% a.m. da média BACEN), superando o critério de razoabilidade (mais de 1,5 vez a média).

Conforme bem destacado pela recorrente (ID 16434740),

"a taxa de juros mensal praticada excedeu aproximadamente 10 pontos percentuais da taxa média de mercado. Do mesmo modo a taxa de juros anual extrapolou 3 (três) vezes mais que a média anual, o que comprova a abusividade" .

Ao meu ver o fundamento da sentença, de que as taxas "se coadunam com o alto risco do negócio firmado", não se sustenta diante da manifesta desproporção.

A média de mercado apurada pelo BACEN já contempla e pondera o risco inerente a esse tipo de operação (crédito não consignado). A taxa praticada no caso concreto não representa uma variação razoável do risco, mas sim uma vantagem manifestamente excessiva (Art. 39, V, do CDC), potencializada pela hipervulnerabilidade da consumidora.

À vista destas considerações, acolho a pretensão recursal para reconhecer a abusividade das taxas de juros aplicadas nos contratos indicados na inicial, e bem assim, determinar a aplicação da taxa média de mercado, em relação ao financiamento, à época dos fatos (Janeiro/2023), qual seja, 6,18% a.m. (105,24% a.a.).

Devendo as recorridas, solidariamente, recalcular toda a dívida (contrato inicial e refinanciamento) utilizando essa taxa média. Os valores já pagos pela recorrente (R$ 3.280,10, conforme inicial) deverão ser abatidos do saldo devedor recalculado.

Eventual saldo pago a maior pela autora deverá ser restituído de forma simples.

Mantenho, contudo, a improcedência do pedido de danos morais, pois, conforme decidido na origem, a situação configura uma revisão de encargos contratuais, não havendo comprovação de ofensa anormal aos direitos da personalidade da autora que extrapole o mero dissabor.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
REFORMAR
a r. sentença para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais (Art. 487, I, CPC) e, em consequência:

RECONHECER
a abusividade das taxas de juros remuneratórios aplicadas nos contratos (nº 0430268466 e nº 3302436).

CONDENAR
as recorridas, solidariamente, a recalcularem o saldo devedor de ambos os contratos, aplicando a taxa média de mercado do BACEN para "Crédito pessoal não consignado" (Série 25464) vigente à época da primeira contratação (Janeiro/2023), qual seja,
6,18% a.m.

CONDENAR
as recorridas, solidariamente, a restituírem à autora, de forma
simples
, os valores pagos a maior, apurados após o recálculo e abatimento dos valores já adimplidos, corrigido monetariamente pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme art. 389, parágrafo único, do CC, a partir do desembolso/desconto e a partir da citação Juros de Mora pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), nos termos do art. 406, §1º, do CC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei nº. 9.099/95).

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)